Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-85.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Crime de roubo. Preliminares de nulidade do reconhecimento pessoal. Rejeitadas. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo probatório robusto. Emprego de arma branca. Apreensão e perícia desnecessária. Palavra da vítima. Especial relevância. Dosimetria adequada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pelo crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar as preliminares de ilegalidade no reconhecimento pessoal; (ii) No mérito, aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime em que incursos os acusados; (iii) examinar a alegação de ausência de apreensão e perícia da arma branca (faca) e, consequentemente, a legalidade da majorante imposta; e (iv) verificar se a reprimenda atribuída aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento pessoal é necessário na hipótese em que há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. De outro lado, se a vítima é capaz de individualizar o agente, o procedimento em questão mostra-se prescindível. Aliás, o art. 226 do CPP dispõe que o reconhecimento de pessoa será feito “quando houver necessidade”.
4. A consistência da prova oral produzida em estrita observância ao contraditório e a ampla defesa não deixa dúvidas de que os acusados, previamente ajustados, lograram êxito no intento criminoso. O conjunto probatório aponta, de forma robusta e segura, que os réus, mediante violência ou grave ameaça, em concurso de pessoas, subtraíram bens da vítima, preenchendo, assim, os elementos objetivos do tipo constante no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal.
5. A confissão extrajudicial da ré, embora retratada em juízo, alinha-se aos demais elementos de provas coligidos aos autos, que se complementam e corroboram a versão primeva quanto à autoria e materialidade do crime em que incursos os réus.
6. Para a aplicação da majorante da utilização de arma branca no crime de roubo, não é necessária a apreensão da arma, se a sua utilização for comprovada por outros meios, como os depoimentos judiciais, consoante dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. É assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, notadamente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
7. Na espécie, em que pese não ter sido apreendida, ficou constatada a utilização de arma da arma branca (faca) pelo réu no cometimento do crime, pois além de a vítima afirmar que o réu a abordou com uma faca, tal fato foi corroborado pelas demais provas constantes dos autos.
8. A fração imposta na proporção de 3/8, na terceira fase da dosimetria, em razão da existência de duas causas de aumento de pena, é legítima e proporcional aos critérios de exasperação da pena, diante das particularidades do caso em análise. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos e desprovidos.